Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705253-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: LEONARDO BASTOS GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0738551-38.2020.8.07.0001, ajuizada por LEONARDO BASTOS GUIMARÃES. A decisão agravada concedeu à UBER o prazo de 3 dias para comprovar o cumprimento da ordem judicial de reintegrar o motorista na plataforma da requerida, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$60.000,00 (ID23428700). Narra a peça recursal que o agravado, motorista independente, ingressou com a ação de origem requerendo a reativação de sua conta no aplicativo UBER, indenização por lucros cessantes e danos morais. Foi proferida decisão concedendo a liminar, a fim de determinar que a agravante proceda com o restabelecimento do cadastro do recorrido, sob pena de multa diária no valor de R$150,00, limitada a R$3.000,00. A UBER apresentou pedido de reconsideração “a fim de evidenciar o justo motivo para a desativação, qual seja, relatos críticos de usuários da plataforma, que informaram comportamento discriminatório e de assédio de cunho sexual por parte do motorista, expressamente indicando o medo dos passageiros durante o trajeto”. Porém, a liminar foi mantida pela decisão ora recorrida, que majorou a multa fixada para R$1.000,00 por dia, limitada a R$60.000,00. A recorrente assevera ter havido equívoco na decisão agravada, porquanto entende que a resilição do contrato firmado com o agravado não foi ilegal, uma vez que a agravante apresentou justo motivo para a desativação do cadastro do motorista. Ressalta que usuários da plataforma informaram ter havido comportamento inadequado do agravado, de cunho discriminatório e sexual. Alega ter comprovado detidamente por quais razões não pode reativar o cadastro do motorista. Assevera que a decisão pode gerar danos aos passageiros que fazem uso da plataforma. Pontua que “a decisão proferida evidentemente possui potencial lesivo mais do que suficiente a gerar grave e irreparável prejuízo à Uber, que se vê a mercê de reativar um motorista que não tem mais interesse em manter como parceiro da plataforma por motivos já evidenciados nos autos”. Afirma que as astreintes impostas são exorbitantes e ensejam o enriquecimento ilícito do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a determinação de reativação do motorista na plataforma ou, subsidiariamente, para afastar a majoração da multa excessiva de R$1.000,00 por dia, limitada a R$60.000,00. Pede, no mérito, a revogação da determinação de reativação do cadastro do motorista ou, quando menos, seja afastada ou reduzida a multa fixada (ID23428689). O pedido liminar foi parcialmente deferido, a fim de diminuir o valor das astreintes para R$1.000,00 por dia, limitada a R$20.000,00 (ID23467785). Em contrarrazões, o agravado pede, preliminarmente, que o recurso não seja conhecido, no entanto, caso admitido, que não seja provido (ID24054621). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 19/03/21 foi prolatada sentença de parcial procedência da pretensão autoral, resolvendo o feito com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC (ID86737315). Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente.” (STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 922.370/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (TJDFT, 5a Turma Cível, 07021712420178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, PJe 05/12/2017). Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator